Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-07.2024.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004403-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA - CPF: 053.454.601-32 (APELANTE), RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS - CPF: 046.940.461-28 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WEGLESON CARMO MARTINS - CPF: 029.361.371-01 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA VICENTE DOS SANTOS - CPF: 009.030.461-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SALVINO DA SILVA - CPF: 835.826.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEITE DOS ANJOS - CPF: 973.154.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLIANA BORGUETI DA COSTA - CPF: 003.339.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
S
PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
REPRIMENDAS CORRETAMENTE FIXADAS.
REGIME FECHADO ADEQUADO.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. ILEGITIMIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
a
pelações criminais interpostas
por réu
s
condenado
s

por
tráfico de drogas
,
sendo o primeiro
à pena de

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o segundo e o terceiro
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado

(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade das provas obtidas por busca pessoal, veicular e domiciliar sem justa causa; (
ii
) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se as penas aplicadas e o regime inicial de cumprimento são adequados
e,
(
iv
) se caberia restituição de veículo apreendido.

III. Razões de decidir

3.
Informações oriundas do setor de inteligência policial, somadas ao monitoramento dos apelantes por cinco dias e à constatação de suas idas a imóvel rural onde entorpecentes foram armazenados, conferem justa causa à abordagem e às buscas, conforme precedentes do STF e TJMT sobre fundadas razões e crime permanente.

4. A apreensão de entorpecentes na busca pessoal e veicular legitimou a busca domiciliar, dada a continuidade delitiva e a flagrância, em consonância com jurisprudência do STF
.

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas p
elo
termo de apreensão, laudo pericial
e depoimentos policiais coerentes, que descrevem a apreensão de 207,519 kg de maconha e 30,9 kg de cocaína com os réus, além de evidências do armazenamento e transporte para fins de comercialização.

6. As negativas de autoria não estão corroboradas por provas idôneas e a alegação de desconhecimento do conteúdo ilícito carece de comprovação, conforme ônus probatório do art. 156 do CPP.

7. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na
expressiva
quantidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos
, sendo mantida a exasperação
no patamar de 1/6, que,
à luz do entendimento jurisprudencial, se revela até mesmo benéfico aos réus, uma vez que, para quantidades semelhantes de entorpecentes, são frequentemente aplicados aumentos mais expressivos.

8. Não se aplica a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) diante da reincidência dos apelantes, sendo adequad
a a manutenção do
regime inicial fechado, conforme jurisprudência do STJ.

9. O pedido de restituição do veículo deve ser manejado por seu legítimo proprietário, que não figura como apelante, sendo incabível o pleito formulado por terceiro sem legitimidade (CPP, art. 119).

IV. Dispositivo

10
.
C
onhecida em parte a
s

pretensões
de reexame
e
, no mérito,
julgo os
recursos desprovidos
, em consonância com o parecer
ministerial
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004403-07.2024.8.11.0055

APELANTE: CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS, WEGLESON CARMO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a pelaç ões c rimina is interposta s

por

CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, WEGLESON CARMO MARTINS e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos de ação penal, que
os
condenou
por
tráfico
de drogas
, sendo o
primeiro

a

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
o
segundo

e
o
terceiro

a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
todos
em regime inicial fechado

- art. 33,
caput
,
da Lei n° 11.343/06 -
(ID
238087884
)
.

CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA

suscita preliminar de nulidade

das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar

por terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou justa causa para ingresso dos policiais na residência
.

N
o
mérito,
sustenta que
faria
jus
a regime mais brando
.

Pede o provimento para
que sejam anuladas as provas
oriundas
da busca e apreensão domiciliar
e, por consequência, absolvido
.

Subsidiariamente,
estabelecido o regime semiaberto

(ID
238087911
).

WEGLESON CARMO MARTINS
argui
u
nulidade

das provas obtidas
na busca pessoal e veicular por falta de
“justa causa”
.

No mérito,
alega que
:
1)
não haveria provas de seu envolvimento
no
tráfico de drogas
; 2)
inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 3) fa
ria
jus ao tráfico privilegiado
e,
4)
o veículo apreendido tem origem lícita e pertence a terceira de boa-fé, “
motivo qual a restituição do bem ao seu legítimo proprietário é medida aconselhável”
.

Requer o provimento para que seja

declara
da
a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão

e
absolvid
o
.

Em caráter subsidiário, pleiteia a redução das
penas
,
o estabelecimento do
regime
semiaberto
e
a restituição d
o veículo
“marca/modelo
vw
/gol 1. 0l mc4, placa rfi5i80,
renavam
01235403235, ano fabricação 2020, ano/modelo 2021 de cor cinza”
à Maria Das Dores do Carmo
(ID
238087912
).

RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS suscita a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões.

No mérito,
aduz
que: 1) não há provas do seu envolvimento com o tráfico de drogas; 2)
a circunstância judicial relativa aos antecedentes foi depreciada com base em
“processos cujas penas já se encontram cumpridas em sua totalidade, a exemplo dos autos nº 0001293-03.2013.8.11.0055 e 1005638-48.2020.8.11.0055”
; 3)
“não está correto o regime inicial”
e,
4) deveria ter sido realizada a detração da pena.

P
ede o provimento
para que sejam declaradas nulas as provas e absolvido
ou, em caráter subsidiário,
reduzidas as penas
.

Prequestiona

“a)
a
violação ao direito constitucional a privacidade, à garantia constitucional da inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (invasão de domicílio) (art. 5º, LVI da CF), bem como os arts. 157 e 240, §1º, ambos do CPP. b) A sentença condenatória se mostrar contrário à prova dos autos, ante a ausência de prova judicial de ser o apelante o autor dos fatos, violando-se o art. 155 do CPP. A violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e aos artigos 59 e 68, ambos do CP”

(ID 251861660).

A
1
ª
Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra pugna pelo
desprovimento do
s
apelo
s
(ID
238087914
/

253454654
).

A i.
29ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer
pelo desprovimento
dos recursos
(
Exmo

Sr

Dr

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID
253716159
)
.

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE
DAS PROVAS
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A s defesa s do s apelante s sustenta m nulidade s da
s provas decorrentes das
busca
s
pessoal
,
veicular
e domiciliar
sob a alegação de ausência de
justa causa/
fundada
s

razões
.

Contudo, ta
is
alegaç
ões
não se sustenta
m
diante das circunstâncias concretas dos autos.

A abordagem e a subsequente apreensão das substâncias entorpecentes decorreram de investigações prévias devidamente documentadas nos relatórios de investigação de nº 2023.13.58269, 2023.13.59095, 2024.13.14512, 2024.13.10429 e 2024.13.14003 (fl. 28), que indicavam a prática reiterada de tráfico de drogas na região das propriedades rurais do município de Tangará da Serra.

No curso das diligências, constatou-se que CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA frequentava reiteradamente um barraco de madeira na referida área, local este identificado como possível ponto de armazenamento de entorpecentes.

Após monitoramento contínuo por vários dias, verificou-se que, na data dos fatos, o apelante WEGLESON CARMO MARTINS chegou ao local conduzindo um veículo, acompanhado d
o apelante
CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, que pilotava uma motocicleta.

Pouco tempo depois, o primeiro deixou o barraco e retornou ao automóvel, o que reforçou a suspeita de que poderia estar transportando substância ilícita.

Esse conjunto de elementos forneceu aos agentes policiais justa causa para a abordagem, pois não se tratava de uma ação aleatória ou baseada em mera desconfiança subjetiva, mas sim fundamentada em elementos concretos colhidos durante a investigação policial.

Segundo consignado em

recente caso

julgado por esta
e.
Primeira Câmara Criminal,
“a existência de denúncia anônima especificada, acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autorizam a busca pessoal e veicular”
(N.U 1007098-18.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/202
4,publicadono DJE 28/11/2024)
.

Na
hipótese
, além das informações prévias obtidas pelos órgãos de inteligência policial, os agentes permaneceram nas proximidades do
“
barraco
”
por cinco dias, observando a rotina dos frequentadores e os veículos utilizados, o que permitiu identificar a presença de um automóvel e de uma motocicleta não pertencentes aos moradores locais no dia da abordagem.

Tal circunstância justificou a ação dos policiais, que culminou na apreensão da substância ilícita em poder do apelante

WEGLESON CARMO MARTINS.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade, pois a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente não decorreu de abordagem aleatória ou arbitrária, mas sim de investigação prévia que apontava a existência de atividade criminosa no local.

Como já reconhecido por este Tribunal, “
a busca veicular, que possui a mesma legitimidade que a busca pessoal, é válida quando a Polícia Militar se depara com uma situação que, conforme a experiência policial e suas atividades de prevenção e repressão de crimes, indica a ocorrência de uma situação anormal que exige intervenção imediata
” (N.U 0019829-91.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024).

Portanto, diante dos elementos concretos que antecederam a abordagem, das diligências prévias realizadas e da experiência policial na repressão ao tráfico de drogas, afasta-se a alegação de nulidade, por inexistência de vício capaz de comprometer a legalidade da busca e apreensão.

Em seu turno
, em decorrência
da apreensão de entorpecentes na busca pessoal e veicular, os agentes policiais ingressaram no barraco de madeira, onde se encontravam os apelantes CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS, logrando apreender aproximadamente 100 (cem) tabletes de maconha, além de porções de pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína, ocultados no interior de um barril de plástico enterrado no solo.

Dando continuidade às diligências, os policiais se dirigiram à residência de CLAUDIO JUNIOR, identificado como o principal alvo do monitoramento.

No local, localizaram grande quantidade de entorpecentes, uma balança de precisão de grande porte, diversas embalagens plásticas e adesivos contendo rótulos da facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando a destinação do material para o tráfico ilícito de drogas.

No caso concreto, havia fundadas razões para a realização da busca domiciliar, pois a apreensão anterior de significativa quantidade de substâncias ilícitas legitimou a suspeita de que o
s
apelante
s
mantinha
m
drogas em depósito.

A esse respeito, o
c. STF
firmou o entendimento de que “
não se exige certeza quanto à ocorrência do delito para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
” (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/05/2016).

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é clara ao reconhecer que a consumação do tráfico de drogas se prolonga no tempo, de modo que, enquanto perdurar essa situação, o estado de flagrância autoriza a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes
,
fundadas
razões que indiquem a ocorrência da prática criminosa no interior da residência (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 21/03/2022).

No caso em exame, o conjunto probatório demonstra a presença de tais fundadas razões, uma vez que a abordagem inicial resultou na apreensão de entorpecentes, sendo plenamente razoável a continuidade da ação policial na residência do
s
investigado
s
, onde se confirmou a existência de material vinculado ao tráfico ilícito.

Ressalte-se, por fim, que, nos crimes permanentes, cabe às instâncias ordinárias adotar um juízo crítico e valorativo das circunstâncias concretas, evitando que o domicílio seja indevidamente utilizado como salvo-conduto para a impunidade.

Diante desse contexto, não se identifica qualquer nulidade na atuação policial, pois a diligência foi embasada em elementos concretos que indicavam a continuidade da prática criminosa no local.

Ante o exposto
,
REJEITO AS PRELIMINARES
vindicadas
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)

01º FATO.

No dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 14h, neste município e comarca de Tangará da Serra, os denunciados CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, vulgo “NEGO CHICO” e WEGLESON CARMO MARTINS, com consciência e vontade, em unidade de desígnio e cooperação de condutas, tinham em depósito, guardavam e transportavam, para fins de traficância, 23 porções com massa bruta de 1,315 kg, duas porções com massa bruta de 135 g, 11 porções com massa bruta de 11,190 kg, 18 porções com massa bruta de 18,260 kg, sendo elas substâncias análogas à cocaína, bem como 03 tabletes e 01 fração de tablete, com massa bruta de 1,995 kg; 01 porção, com massa bruta de 50 g; 273 porções, com massa bruta de 191,669 kg; 18 tabletes e 02 frações de tablete, com massa bruta de 13,805 kg, todas de substância análoga à cocaína, conforme laudo de exame definitivo de entorpecente de f. 105/111, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Exsurge dos autos que no dia dos fatos, os investigadores de polícia já estavam monitorando o denunciado Cláudio, ocasião na qual o observaram junto aos demais denunciados, indo em direção a uma propriedade rural que já estava sendo monitorada, sendo que ele conduzia uma motocicleta, seguido pelo denunciado Rodrigo em um veículo VW/GOL.

Ato contínuo, os agentes conseguiram abordar o implicado
Wegleson
, ocasião em que realizaram uma busca no interior do veículo que ele conduzia, encontrando várias caixas de papelão com substâncias entorpecentes (imagens juntadas às f. 74/76).

Além disso, como mencionado anteriormente, o denunciado Cláudio, que já estava sob vigilância dos investigadores por suspeita de armazenar entorpecentes, foi visto pelos policiais com Rodrigo indo até uma região de propriedades rurais próximas ao Sítio Cabanha Herrera, entrando em um barraco de madeira e lá permanecendo por algum tempo.

Dessa forma, suspeitando que os denunciados pudessem estar escondendo entorpecentes no local, os investigadores ficaram nas proximidades por cinco dias. Os denunciados frequentaram o local durante os dois primeiros dias de monitoramento e, posteriormente, não retornaram mais, até a data dos fatos.

Em seguida, os agentes da lei foram até a propriedade monitorada e encontraram Cláudio e Rodrigo no barraco de madeira, onde, dentro de um barril de plástico, localizaram mais entorpecentes. No barraco, também foram encontrados tabletes de substâncias análogas à maconha, pasta base de cocaína e cocaína, além de dois aparelhos celulares.

Após isso, os investigadores foram à residência do denunciado Cláudio, haja vista os fortíssimos indícios de que ali haveria mais entorpecentes. Uma vez no local, encontraram uma quantidade significativa de drogas armazenadas, além de uma balança de grande porte, várias embalagens plásticas e adesivos com rótulos da maconha do Comando Vermelho, restando clarividente a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive em larga escala
. (...)

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, RODRIGO ALBERTO SOUZA REIS, vulgo “NEGO CHICO” e WEGLESON CARMO MARTINS, como incursos nas disposições do artigo 33, caput
,
c.c
. artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas, em concurso material de crimes
(...)”

(ID 238087762)
.

Após a instrução criminal, o juízo singular condenou CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, WEGLESON CARMO MARTINS e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o
segundo
e o
terceiro
a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 - (ID 238087884).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, postulando, no mérito, suas absolvições, redução das penas, readequação do regime inicial e restituição do veículo apreendido.

Dito isso, vejamos
.

Os apelantes WEGLESON CARMO MARTINS e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS
pleiteiam a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de provas quanto ao seu envolvimento no fato criminoso.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva resultou comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (ID 238085695) e Lau
d
o Definitivo de Entorpecente
nº
551.3.10.9185.2024.161598-A01 (ID. 238087680), os quais atesta
ra
m a apreensão de
12,505kg de cocaína
,
11,325kg de pasta
-
base de cocaína e 207,519kg de maconha
,
exatamente conforme descrito na denúncia.

A autoria do crime também
está
devidamente demonstrada, sendo corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais Itamar Cleiton Souza Xavier e Augusto Renato Magri Arantes, os quais esclareceram, em ambas as fases da persecução penal, as diligências realizadas que culminaram com as apreensões dos entorpecentes e a prisão dos apelantes.

Em síntese, os investigadores relataram que:
1) d
urante campanas realizadas por vários dias, a equipe policial monitorou o apelante CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA, sua residência e um barraco de madeira localizado em uma região de propriedades rurais, próximo ao sítio Cabana Herrera;
2) n
o decorrer do monitoramento, o apelante WEGLESON CARMO MARTINS chegou ao local conduzindo um veículo Gol, cor cinza, permaneceu por breve período e saiu transportando entorpecentes acondicionados em uma caixa, sendo abordado logo em seguida;
3) a
pós a abordagem e a localização da droga no veículo de WEGLESON, os agentes retornaram ao barraco de madeira, onde flagraram os apelantes CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS, bem como localizaram um barril de plástico enterrado no solo, contendo aproximadamente 100 tabletes de maconha, pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína.

Ressalte-se que esse
“
barraco
”
estava sob monitoramento há pelo menos cinco dias, conforme relatado pelos investigadores Itamar Cleiton Souza Xavier e Augusto Renato Magri Arantes, cujos depoimentos se mantiveram harmônicos em ambas as fases processuais.

Na essência, o apelante WEGLESON CARMO MARTINS foi flagrado, pelos agentes policiais, transportando entorpecentes no veículo gol e o apelante RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS guardando/
mantendo
em depósito entorpecentes.

A tese defensiva de desconhecimento da presença de drogas no veículo conduzido por WEGLESON CARMO MARTINS não se sustenta.

Trata-se de alegação isolada e desprovida de suporte probatório, além de contrariar a dinâmica dos fatos apurados na instrução processual.

Nesse sentido, conforme já decidiu este
e.
Tribunal de Justiça,
“a mera alegação de desconhecimento do produto ilícito que trazia consigo não
autoriza
o reconhecimento do alegado erro de tipo, por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal”
(AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – julgado em 27/05/2019).

Da mesma forma, a tese de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais não se sustenta
, haja vista que o
s apelantes foram flagrados em circunstâncias inequívocas:

RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS estava no barraco onde os entorpecentes estavam enterrados
, ao passo que
WEGLESON CARMO MARTINS foi abordado logo após sair do mesmo local transportando drogas.

O vínculo de ambos com a atividade ilícita, portanto, está plenamente demonstrado, não havendo qualquer indicativo de que tenham sido envolvidos nos fatos de maneira fortuita ou ocasional.

Diante do conjunto fático-probatório robusto, os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência e
,

as substanciais
apreensões de entorpecentes
,
são suficientes para confirmar a responsabilidade penal dos apelantes, conforme já decidido por esta
e.
Corte:

“(...)
A autoria do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais e apreensão de entorpecentes em posse e escondidos na moradia.”
(N.U 1001995-48.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Logo, as pretensões absolutórias se mostram improcedentes.

Passam-se à revisão das dosimetrias dos apelantes WEGLESON CARMO MARTINS e RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS
, separadamente.

Do apelante WEGLESON CARMO MARTINS

Na primeira fase, o
juiz da causa fixou a pena-base em
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três) dias-multa ao
considerar a
quantidade e natureza da
s
droga
s
.

No caso,
foram apreendidos
12,505kg de cocaína
,
11,325kg de pasta
-
base de cocaína e 207,519kg de maconha
.

A expressiva quantidade e a variedade das substâncias
-
com especial destaque para a cocaína e seus derivados, que possuem alto grau de nocividade
-
justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que atribui caráter preponderante a esses fatores na fixação da reprimenda.

Cabe ressaltar que a quantidade e a natureza da droga apreendida influenciam diretamente na gravidade da conduta criminosa, na medida em que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
” e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

No tocante ao patamar de aumento da pena-base, observa-se que o magistrado exasperou a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), critério que, à luz do entendimento jurisprudencial, se revela até mesmo benéfico ao
s
réu
s
, uma vez que, para quantidades semelhantes de entorpecentes, são frequentemente aplicados aumentos mais expressivos.

Assim, não há qualquer irregularidade ou excesso na fixação da pena-base, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos em que foi imposta na sentença recorrida
.

Na segunda fase,
verifica-se que
o apelante registra
va, à época dos fatos [10.2.2024],
condenação por extorsão a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com sentença proferida em 16.6.2013, cuja extinção da pena ocorreu em 12.8.2022 (SEEU 0029354-05.2016.8.11.0042).

No caso, o período depurador de 5 (cinco) anos não havia transcorrido, a configurar a reincidência(STJ,AgRg no HC nº 653270/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik
–
19.11.2021).

Sendo assim,
preserva-se
a pena intermediária em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira
fase
,

inexistem causas de aumento.

Em relação à m
inorante do tráfico privilegiado
(Lei
nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
, não se revela aplicável
diante do não preenchimento do requisito da primariedade
.

Por efeito
, mantém-se a pena
definitiva
em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

No que tange ao regime, a
pena aplicada [superior a 4 anos e inferior a 8
anos de reclusão
], a
expressiva quantidade de drogas variadas apreendidas
e a reincidência
, somadas,
justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 30.11.2020).

Quanto ao pedido de restituição do veículo,
“compete ao proprietário do automóvel apreendido em situação de
t
ráfico de drogas postular a restituição do bem, nos termos do art. 119 do CPP, que, em situações tais, onde pode haver o perdimento da coisa, tutela o direito do terceiro de boa-fé, entendimento pacificado neste TJMT de que
‘
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição. (...)
’
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042).
(TJMT, Ap. nº 1008914-39.2023)
”
(
TJMT, AP
N.U 1001525-81.2023.8.11.0011
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Portanto
, não se conhece
d
o recurso nesse ponto.

Do apelante

RODRIGO ALBERTO DE SOUZA REIS

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando a expressiva quantidade e elevada nocividade da droga apreendida.

Para evitar repetições desnecessárias, adoto integralmente os fundamentos já expostos na análise da dosimetria do apelante WEGLESON CARMO MARTINS, os quais evidenciam a adequação da pena-base fixada na sentença, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Por sua vez,
o apelante registrava, à época dos fatos [10.2.2024], condenação por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
a
2
(
dois
) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com
trânsito em julgado em 8.2.2022
(SEEU
0006918-18.2013.8.11.0055), a caracterizar
reincidência(STJ,AgRg no HC nº 653270/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -19.11.2021).

Desse modo
, a pena intermediária
,
fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
deve ser mantida.

Na terceira fase,
não há causas de aumento.

A
minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade, conforme a
rt. 33, § 4º da Lei 11.343/2006,
razão pela qual conservo
a pena
definitiva

em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por efeito da
pena aplicada [superior a 4 anos e inferior a 8],
da

a
expressiva quantidade de drogas variadas apreendidas
e
d
a reincidência
,
o regime inicial fechado
se mostra mais adequado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 30.11.2020).

Assinale-se que a dedução do tempo de prisão preventiva
–

aproximadamente um ano e um mês
–

da pena definitiva não
enseja
a
alteração
do regime inicial
[fechado], porque o apelante é reincidente, cabendo
ao
juízo da execução penal
realizar a detração
(TJMT,
Ap
132740/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2018).

Enfim, o apelante
CLAUDIO JUNIOR SANTANA DA SILVA pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, alegando ser o mais adequado à sua situação.

Todavia, o apelante foi condenado à pena definitiva
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
tendo sido valorada negativamente
,
na primeira fase da dosimetria, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além de ser reincidente

(SEEU 2000530-16.2023.8.11.0055).

Seguindo o mesmo entendimento adotado nas dosimetrias antecedentes
,
“a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial fechado”
(CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º; STJ, AgRg no AgRg no
AREsp
nº 2.406.086/MS – Relator Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 23.5.2024).

Diante desse contexto
, não há razão para modificar o regime prisional fixado na sentença.

Sobre os prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Ante o exposto, conhecida
s
em parte
a
s

pretensões
de
reexame

mas
, no mérito,
julgo os
RECURSOS DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer
ministerial
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025